Tribunal: TJSP
Processo: 1003599-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Extinção – Carência superveniente - Art. 485, IX, do CPC – Afastado o interesse no julgamento da demanda, devido ao falecimento da requerente - Sentença que deixa de fixar a condenação em honorários advocatícios – Irresignação – Cabimento – Observância do princípio da causalidade – Correta a condenação da ré ao resgate da paga profissional –

Ementa:

APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Extinção – Carência superveniente - Art. 485, IX, do CPC – Afastado o interesse no julgamento da demanda, devido ao falecimento da requerente - Sentença que deixa de fixar a condenação em honorários advocatícios – Irresignação – Cabimento – Observância do princípio da causalidade – Correta a condenação da ré ao resgate da paga profissional – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.